Tribunal: TJPA
Processo: 0810881-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810881-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ORM CABO ANANINDEUA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Tributário.
Agravo interno em agravo de instrumento.
Tutela de urgência. ICMS. Serviço de provedor de acesso à internet. Inexigibilidade do tributo. Aplicabilidade da Súmula 334 do STJ. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência deferida na origem, que determinou a abstenção da cobrança de ICMS sobre os serviços de provimento de acesso à internet prestados pela Recorrida.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a incidência de ICMS sobre o serviço de provedor de acesso à internet e a aplicabilidade da Súmula 334 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O serviço de provedor de acesso à internet se enquadra no conceito de Serviço de Valor Adicionado (SVA), nos termos do art. 61 da Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) e não constitui serviço de telecomunicação.

Portanto, não pode ser objeto de incidência do ICMS, a teor do que dispõe a Súmula 334 do STJ.

4. Sobre a
alegação de que as atividades desempenhadas pela Recorrida não se limitam ao fornecimento de provedor de internet, tal matéria, além de não estar evidenciada de imediato e de precisar ser esclarecida nos autos da ação originária, não autoriza a cobrança do tributo sobre a prestação do serviço de provimento de internet, conforme entendimento firmado pela Corte Superior.

5. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência foi corretamente deferida para evitar a cobrança indevida do tributo.

6. O periculum in mora inverso alegado pelo Agravante não foi demonstrado de forma concreta, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.472/1997, art. 61; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 334; STJ; TJ-PA, Remessa Necessária nº 0031860-81.2008.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 10 de fevereiro de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno em Agravo de Instrumento interposto
pelo ESTADO DO PARÁ, diante da decisão
monocr
á
tica que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (Processo n
º
0810881-07.2021.8.14.0000) interposto contra a decis
ã
o proferida pelo Ju
í
zo da 3
ª
Vara de Execu
çã
o Fiscal de Bel
é
m que deferiu o pedido de tutela de urg
ê
ncia, nos autos da A
çã
o Anulat
ó
ria de D
é
bito Fiscal ajuizada por ORM CABO ANANINDEUA LTDA.

A decisão monocrática impugnada confirmou os termos da decisão agravada, que concedeu tutela de urgência, determinando ao Estado que se abstenha de realizar autuações fiscais e outras medidas coercitivas, em razão da suposta inadimplência do ICMS incidente sobre a prestação do serviço de fornecimento de acesso à internet.

Em razões de agravo interno, o Recorrente aduz que a exigência de ICMS da Agravada, em decorrência da prestação dos serviços de internet é regular e que a Súmula nº 334 do STJ não é aplicável ao caso em análise, uma vez que, à época da edição da Súmula, o serviço de conexão à internet era praticado por outro fornecedor que não coincidia com o prestador do serviço de comunicação e multimídia – SCM.

Assevera que a autora se encontra inscrita no cadastro do ICMS desenvolvendo a atividade econômica principal de operadora de televisão por cabo, e entre suas atividades econômicas secundárias está o serviço de comunicação multimídia – SCM. Sendo a atividade econômica principal caracterizada como serviço oneroso na área de incidência do ICMS.

Prossegue aduzindo que, no âmbito do Estado do Pará, o conceito de prestação onerosa de serviços de comunicação está previsto no art. 4º, parágrafo 1º do RICMS/PA, que consiste na colocação à disposição de terceiro, em caráter negocial, em quaisquer meios e modos aptos e necessários à geração, emissão, recepção, transmissão, retransmissão, repetição, ampliação e transferência unilateral ou bilateral de mensagens, símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens sons ou informações de qualquer natureza, estando a Recorrida inclusa no referido conceito, o que legitima a cobrança de ICMS.

Afirma que a pretensão da Agravada encontra óbice no o art. 2º, III, da LC 87/96, que determina a incidência do ICMS não apenas sobre a comunicação propriamente dita, mas sobre as prestações onerosas de serviços de comunicação.

Sustenta que está configurado o
periculum in mora
inverso, pois a impossibilidade de cobrança do tributo acarreta prejuízo à coletividade.

A Agravada apresentou contrarrazões, aduzindo que a Súmula 334 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é aplicável ao caso, pois sua atividade principal é provedora de acesso à internet, e não serviço de telecomunicações. Sustenta que não há fato gerador do ICMS, pois o serviço prestado não se enquadra nas hipóteses de incidência previstas no art. 155, II, da Constituição Federal, que dispõe sobre a tributação sobre serviços de comunicação.

Assevera que o STJ já consolidou o entendimento de que o ICMS não incide sobre o serviço de provedor de acesso à internet, pois se trata de um Serviço de Valor Adicionado (SVA) e não de um serviço de telecomunicação propriamente dito.

Menciona que a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) define o SVA como um serviço que não se confunde com telecomunicação, sendo apenas um complemento.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática, que confirmou a tutela de urgência deferida na origem, determinando que o Recorrente se abstenha de cobrar ICMS, que tenha como fundamento os serviços de provimento de acesso à internet prestados pela Agravada.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, constata-se que, entre as atividades descritas no contrato social da Recorrida, está o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), cujo conceito, previsto no art. 3º da Resolução nº 614/2013 da ANATEL, abrange a permissão da prestação do serviço de provimento de conexão à internet:

Art. 3º - O SCM é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo inclusive o provimento de conexão à internet, utilizando quaisquer meios, a Assinantes dentro de uma Área de Prestação de Serviço.

O serviço de provimento à internet se enquadra no conceito de Serviço de Valor Adicionado (SVA) previsto no art. 61 da Lei nº 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações):

Art. 61. Serviço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações.

§ 1º Serviço de valor adicionado não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com os direitos e deveres inerentes a essa condição.

Denota-se que o Serviço de Valor Adicionado não constitui serviço de telecomunicação propriamente dito, não podendo, portanto, ser objeto de incidência do ICMS na forma pretendida pelo Recorrente. Neste sentido, a Súmula 334 do STJ dispõe:

Súmula 334: O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet.

Conferindo eficácia ao entendimento sumulado do STJ, Este E. Tribunal já decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ICMS.
SERVIÇO DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET. SENTENÇA QUE AFASTOU ESSA ATIVIDADE DO CAMPO DE INCIDÊNCIA DO ICMS FUNDADA EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 334 DO STJ
. SENTENÇA REFORMADA PARCALMENTE. AFASTANDO A CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.

2- Segundo o Enunciado 334 da Súmula do STJ "O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet"
.

3- Por força do que dispõe o art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328 de 30/11/2015, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.

4- À unanimidade de votos, Sentença reformada parcialmente.

(Remessa Necessária nº 0031860-81.2008.8.14.0301, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 03.11.2016. Publicado em 22.11.2016).

De igual forma, os Tribunais Pátrios tem decidido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
ICMS – SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO – SERVIÇO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE COMUNICAÇÃO – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 334 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que é o indevida a incidência de ICMS sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet, uma vez que estes prestam serviços de valor adicionado, nos termos do art. 61, § 1º, da Lei 9.472/97, apenas liberando espaço virtual para comunicação, de modo que não se enquadram no conceito de "comunicação" a justificar a incidência do referido imposto.

(TJ-MS - AI: 14014022420238120000 Campo Grande, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 29/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS SOBRE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET. SÚMULA 334 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE SERVIÇO PRESTADO PELOS PROVEDORES DE INTERNET. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DA LEI 9.472/97 E SÚMULA 334 DO STJ
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO E DESPROVIMENTO.

- Não incide o ICMS sobre o serviço prestado pelos provedores de acesso à internet, uma vez que a atividade desenvolvida por eles constitui mero serviço de valor adicionado, nos termos do art. 61 da Lei Federal n. 9472/97 e Súmula n.334 do egrégio STJ.

- Súmula 334, segundo a qual: “O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet”.

- Os serviços de valor adicionado não constituem telecomunicações, pois pacífico o entendimento de que se traduz em valor adicionado ao serviço de comunicação, mas que, com ele, não guarda relação, conforme disposto no art. 61 da Lei nº 9.472/97. Portanto, não resta dúvida acerca da não incidência do ICMS.

(TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08006532020228152001, Relator: Des. Leandro dos Santos, 1ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (id. 9800117 - Pág. 3/4):

Pois bem, em atenção aos autos verifico que a agravada vem sofrendo cobrança de ICMS sobre o serviço de provimento de acesso à internet.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual 'não incide ICMS sobre o serviço prestado pelos provedores de acesso à internet, uma vez que a atividade desenvolvida por eles consubstancia mero serviço de valor adicionado' (REsp 911.299/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 24/04/2007).

(...)

Dessa forma, em uma análise perfunctória, considerando a não incidência de ICMS sobre o serviço de provimento de acesso à internet, entendo acertada a decisão a quo, que deferiu a tutela de urgência requerida.

No que tange à alegação do Recorrente de que as atividades desempenhadas pela Recorrida não se limitam ao fornecimento de provedor de internet, tal matéria, além de não estar evidenciada de imediato e de precisar ser esclarecida nos autos da ação originária, não autoriza a cobrança do tributo sobre a prestação do serviço de provimento de internet, conforme entendimento firmado pela Corte Superior, exposto anteriormente.

Desta forma, encontra-se evidenciada a probabilidade do direito defendido pela Agravada.

Em relação ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de a Recorrida sofrer cobrança indevida de tributo. Por outro lado, não vislumbro o alegado
periculum in mora inverso,
decorrente do efeito multiplicador da demanda, uma vez que não há apresentação de dados concretos sobre esta circunstância. Além disto, a presente decisão possui caráter precário, podendo ser modificada em sede de cognição exauriente, ao final da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos
termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025